Tribunal: TJMT
Processo: 0017066-85.2018.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0017066-85.2018.8.11.0064
RECORRENTE: HENRIQUE MARTY NERYS RODRIGUES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Após a interposição do Recurso Especial (Id. 33123452), sobreveio aos autos a petição de Id. 33916033, firmada pelo patrono do Recorrente, informando a renúncia aos poderes do mandado lhe havia sido conferido.
Dessa forma, determino a intimação pessoal da parte Recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua representação processual.
Em caso de não localização, falta de condições para constituição de novo patrono ou não atendimento da presente determinação, fica desde já nomeada a Defensoria Pública para patrocinar seus interesses, dando-lhe ciência.
Após, cumpridas as providências acima, retornem os autos conclusos para a realização do juízo de admissibilidade.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 03 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v